Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os embargos de declaração devem ser desprovidos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Excepcionalmente é possível conceder efeitos infringentes ao recurso com o objetivo de corrigir equívocos evidentes (errores in judicando et in procedendo) perpetrados pelo acórdão embargado. 2.2. A situação em exame está devidamente enquadrada nas diretrizes previstas no art. 1022, incisos I e II, do CPC, em virtude tanto da contradição ocorrida quanto da omissão consistente na ausência de fundamentos que poderiam ter levado à superação do entendimento já consagrado na jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça.
3. A ampliação do quórum de julgamento prevista na regra do art. 942 do CPC é de observância automática e obrigatória e sua normatividade permite que os magistrados convocados se pronunciem a respeito de todas questões submetidas ao exame do órgão colegiado, e não apenas em relação aos eventuais pontos que tenham gerado a divergência na primeira rodada de julgamento. Nesse sentido é o precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.798.705-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/10/2019).
4. No presente caso o equívoco cometido pelo Ilustrado Juízo singular é evidente e merece correção, pois não houve o saneamento do processo, apesar de ter sido requerida a produção de provas, tendo sido, em seguida, proferida a sentença que considerou deficientemente provado o fato constitutivo da pretensão exercida pala entidade autora. Essa situação revela ilicitude invalidante, diante, inclusive, do prejuízo causado à parte, bem como a notória violação ao princípio do devido processo legal.
5. Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes. Sentença desconstituída.